Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007507-17.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (AUTOR), NATIVO OTAVIANO DA COSTA - CPF: 181.368.691-20 (REU), MARIA JOSE JARDIM DA COSTA - CPF: 702.810.201-75 (REU), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE . UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA.

Não há falar-se em ausência de interesse de agir e inépcia da inicial se os argumentos suscitados se confundem com o mérito da controvérsia.

O documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo, e que, além disso, possua por si só, força suficiente para assegurar o pronunciamento favorável ao autor da ação.

Se o documento apresentado não for capaz de infirmar a conclusão que fundamentou a decisão rescindenda, o pedido de desconstituição da coisa julgada sob o prisma do art. 966, inc. VII, do CPC é improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII do artigo 966 do CPC, ajuizada por
Sizenando Santana
, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de reintegração de posse promovida em face de
Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa
.

O autor sustenta que os réus durante toda a tramitação da ação de reintegração de posse ludibriaram o Judiciário, com declarações falsas no âmbito dos órgãos públicos, ocultaram bens de sua propriedade, omitiram suas fontes de renda, tudo com intuito se locupletar às custas dele.

Alega que os documentos colacionados junto à inicial são aptos a rescindir o acórdão, por demonstrarem as mentiras e falácias contadas pelos réus, dentre eles estão o título definitivo de propriedade de um lote no Loteamento de Fátima de São Lourenço emitido pelo INTERMAT no ano de 2005 em favor do réu Nativo Otaviano Costa; título definitivo de um imóvel localizado no Município de São José do Povo, no ano de 2006, em favor dos réus; imóvel adquirido pela ré Maria José Jardim da Costa, no ano de 2015; a declaração pública feita pelo vendedor da área, objeto da ação de reintegração de posse e a declaração do próprio réu Nativo Otaviano Costa informando que é pescador profissional, que recebe benefício do INSS e que tanto ele quanto a esposa formularam pedidos de aposentadoria rural no Município de Rondonópolis.

Em outro ponto, afirma que tem a posse e o domínio da área objeto da ação de reintegração de posse desde o ano de 2000 quando a adquiriu por meio de escritura pública de compra e venda.

Pede a procedência da presente ação para rescindir o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação de n.o 170916/2016, que tramitou pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal e, via de consequência, seja julgado procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38515954).

Contestação apresentada no Id. 50031461, sustentando, preliminarmente, o indeferimento da ação sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse de agir e inépcia da inicial.

No mérito, aduzem que os documentos tidos como novos não são capazes de modificar o acórdão que foi fundamentado na inexistência de posse do autor sobre o imóvel em litígio, que é fundamental para a ação de reintegração de posse. Alternativamente, em caso de rescisão da decisão, que seja julgada a tese defensiva de usucapião apresentada na ação de reintegração de posse. Ao final, pede a improcedência do pedido e condenação do autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé, das custas processuais e de honorários advocatícios.

Impugnação apresentada no Id. 57482953, rechaçando as alegações do réu e pugnando pela total procedência da ação.

Alegações finais apresentadas pelo autor no Id. 64893491 e pelos réus no Id. 39382489.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (JUNTADA DE DOCUMENTOS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, importante salientar que os réus, na data de 04/05/2021, após a inclusão do processo em pauta de julgamento, compareceram aos autos requerendo a juntada de novos documentos – depoimento de testemunhas ouvidas em juízo em 09/02/2021, nos autos da Ação Reivindicatória n. 1000045-93.2019.8.11.0048, que possuem as mesmas partes da presente ação -, a fim de demonstrar que as alegações do autor não se sustentam e as próprias testemunhas dele contradizem o alegado na presente ação rescisória. Em seguida, o autor se manifestou acerca dos documentos, pugnando pela procedência da ação.

Ocorre que, não obstante as alegações de ambas as partes, deixo de conhecer as petições e os documentos juntados, por não alterarem
o entendimento já firmado por este Relator, o qual passo a discorrer.

VOTO (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os réus suscitam a preliminar de ausência de interesse de agir e inépcia da inicial, sob o fundamento de que os documentos novos não comprovam a posse do imóvel que lhe garanta o pronunciamento favorável na ação de reintegração de posse e, também, porque a tese sustentada não foi discutida ou alegada na ação principal.

A apreciação das questões suscitadas na contestação não tem relação com os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, mas sim, com fatos e fundamentos que, em tese, levariam à rescisão do julgado, portanto, serão analisadas e em conjunto com o mérito.

Sobre o assunto, transcrevo a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem a continuidade da demanda, tampouco a sua extinção com resolução do mérito” (Manual de direito processual civil. Volume único, 11. Ed.Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. pág. 595).

Rejeito, pois, as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sizenando Santana em face de Nativo Otaviano da Costa e Maria José Jardim da Costa, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível 170916/2016, julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado desta egrégia Corte, já coberto pelo manto da coisa julgada (Id. 38265969), o qual negou provimento ao recurso interposto pela parte autora desta demanda, confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de reintegração de posse por ele manejada.

Eis a ementa do julgado rescindendo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS VINDOS COM A INICIAL PARA DEMONSTRAR O EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONVERGE NO SENTIDO DE QUE É O RÉU QUEM SE ENCONTRA NA ÁREA E A EXPLORA ECONOMICAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. Se diante da fragilidade das provas trazidas com a inicial, as circunstâncias levarem o julgador à conclusão que os fatos são diversos dos narrados naquela peça, por certo que não deverá julgar com base numa presunção que se divorcia completamente da realidade. A posse é situação fática que é comprovada com a utilização e exploração econômica do bem. Não havendo comprovação da existência de comodato entre as partes ou de que o demandado se encontra na área de propriedade do Autor por mera tolerância ou liberalidade, mas que está na área e o explora economicamente retirando dele o seu sustento e de sua família, não pode conceder a proteção possessória pretendida pelo autor da ação”. (Ap 170916/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

No caso, a presente ação rescisória está embasada na existência de documentos novos, quais sejam, documento público obtido junto ao INTERMAT, que consta a informação de que os réus são proprietários de um imóvel desde o ano de 2005; outros dois títulos de imóveis adquiridos pelos réus nos anos de 2006 e 2015, bem como a declaração do vendedor do imóvel objeto do litígio, Dom Juventino Kestering, documentos estes que o autor alega desconhecimento ao tempo da ação originária, tendo sua disponibilidade somente após o trânsito em jugado da ação de reintegração de posse e que demonstram a posse precária dos réus no imóvel e, via de consequência, a procedência do seu pedido inicial de reintegração de posse.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto tais documentos não são suficientes para caracterizar a existência do contrato verbal de comodato, que possa corroborar a sua alegação de que os réus estão na área por mera tolerância e que, de fato, é ele quem exerce a referida posse sob o bem imóvel em questão.

Ressalte-se que, na hipótese dos autos, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal ao desprover o recurso de apelação para manter a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse o fez porque entendeu não restar comprovada a posse do autor, seja ela exercida diretamente sobre o imóvel ou por alguém em seu nome.

E da análise dos documentos coligidos nos autos da presente ação rescisória denota-se que nenhum deles apresentou elementos de convicção favorável à pretensão do autor.

A fim de elucidar a abrangência da norma processual, vejamos o comentário de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória
, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido (STJ, AR 3.444/PB, 3a Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2007, DJ 27.08.2007), ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPoddivm, 2016, pag. 1.574) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação o que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos.
A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda
, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: (...)”. (Novo Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.060) (destaquei)

Nesse contexto, para fins de desconstituição do julgado, além de atender ao critério temporal, o documento “novo” deve, ainda, ser hábil, por si só, para infirmar a conclusão que fundamentou a decisão rescindenda, o que, como já salientado, não restou demonstrado, pois os documentos apresentados não são aptos para demonstrar os requisitos necessários para proteção possessória, seja porque não comprovaram o exercício de fato sobre o imóvel pelo autor, seja
porque não afastaram a posse mansa e pacífica exercida pelos réus desde o ano de 2000.

A propósito, colaciono precedente desta Turma nesse sentido,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FUNDADA EM DOMÍNIO - AQUISIÇÃO PRECÁRIA DE ÁREA PELO EXTINTO DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO (DTC) - DECURSO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO DOMÍNIO DOS REQUERIDOS – NULIDADE EX OFFICIO – INOCORRÊNCIA - MATÉRIA QUE DEPENDE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE DA PRESENTE DEMANDA -
DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO RESCINDENDO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, VII - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Não se mostra razoável, no bojo da presente ação rescisória, processar o pedido de nulidade do documento público, máxime porque não se enquadra nas hipóteses do artigo 966, do CPC, ressalvada, naturalmente, a possibilidade de eventual discussão pela via adequada. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária,” é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).
O documento novo capaz de ensejar a ação rescisória, nos termos do art. 966, inc. VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável. Caso específico em que os referidos documentos não são capazes de alterar o acórdão rescindendo.
” (TJ-MT - AR: 10008047520178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/06/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA.
SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo.
Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1551977/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OFENSA DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. SÚMULA No 343/STF. 1. As hipóteses de rescisão de sentença regem-se pela lei vigente na data de seu trânsito em julgado. 2.
Documento novo para fim de ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que a parte autora ignorava, ou dele não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável
. 3. Provimentos expedidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente mencionados na ação originária, não constituem documentos novos. (...) 8. Ação rescisória improcedente.” (AR 5.649/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Destaque-se, ademais, que a tese alegada pelo autor de que os réus ocultaram informações ao juízo quanto a possuírem propriedades de outros imóveis, sequer foram arguidas no curso da demanda ou mesmo nas razões da apelação em que se originou a coisa julgada que se visar desconstituir.

Nesse ponto, “
prova nova” ou “documento novo” deve guardar “relação com o fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir
” (AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020), o que não foi demonstrado pelo autor.

Sendo assim, o autor não pode, sob o argumento de ter “descoberto” documento novo, tentar discutir a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação.

O que se verifica dos autos, na verdade, é que a intenção do autor, na alegação de documento novo, é obter novo julgamento do processo, o que não é possível pela via da ação rescisória. Caso contrário, acarretaria afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL URBANO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE FORMA EXPRESSA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – APLICAÇÃO DAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – PEDIDO IMPROCEDENTE.
O documento novo mencionado no art. 966, VII, do Código de Processo Civil é aquele cuja simples existência é suficiente para reverter a conclusão do julgado rescindendo e que já existia ao tempo em que este foi prolatado, de modo que o documento constituído após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e que, por si só, não tem o condão de assegurar um pronunciamento favorável à parte autora, não cumpre o requisito da novidade exigível para justificar a desconstituição da coisa julgada. É vedada a utilização da rescisória com finalidade de substitutivo recursal, porque não se presta essa via a eternizar a discussão judicial, em flagrante ameaça à ideia de estabilidade das relações jurídicas.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 1003993-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) (destaquei)

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta na improcedência da ação rescisória, porquanto o inconformismo do autor não é apto a ensejar o ajuizamento da demanda.

Por fim, com relação ao pedido formulado pelos réus, entendo que não há que se falar em condenação do autor em litigância de má-fé, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Isso posto,
julgo improcedente a ação rescisória
e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021